Tribunal: TJPA
Processo: 0016543-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016543-14.2019.8.14.0401

APELANTE: FELIPE SOUSA GONCALVES, GIOVANE RAFAEL MENEZES SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. SUM. 231/STJ. DETRAÇÃO.
matéria afeta ao juízo da execução penal. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A ausência de reconhecimento formal das vítimas não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

2 – A prisão em flagrante dos recorrentes, em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada no delito, aliadas à confissão de ambos em juízo e, ainda, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, formam conjunto probatório forte e apto à manutenção da sentença condenatória.

3 - O pleito de redução da pena-base é inócuo, na medida em que, em que pese a pena-base tenha sido aplicada 6 (seis) meses acima do patamar mínimo, em seguida o juízo reduziu ao mínimo em razão da atenuante da confissão e, por fim, aumentou em 1/3 em razão do concurso de agentes. Com efeito, ainda que se opere a redução da pena-base, conforme pede a defesa, na 2ª fase da dosimetria a pena se manteria igual, por incidência da Súm. 231/ do STJ, tornando a pena final a mesma que foi fixada na sentença.

4 – É cediço que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

5 – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

6 – A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
FELIPE SOUSA GONÇALVES e GIOVANE RAFAEL MENEZES SIQUEIRA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que condenou, cada um, pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa de
Giovane
pede (IDs 9015966, 9015967, 9015968 e 9015969):

1 – O reconhecimento da preliminar de nulidade decorrente da ausência do reconhecimento pessoal do apelante, nos moldes do art. 226 do CP e, consequentemente, a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas de autoria;

2 – A absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas;

3 – Alternativamente, pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, sua redução em decorrência da atenuante da confissão;

4 – Por fim, pede a detração.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento parcial
da apelação, apenas para redução da pena-base (IDs 9015970 e 9015971).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja recalculada a pena-base imposta ao apelante (ID 9331634)
.

Por sua vez, a defesa de
Felipe
, em suas razões recursais pede (ID 13104170):

1 – A exclusão da pena de multa, dada sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 13689411).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso (ID 14360733)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Segundo consta da sentença:

FELIPE SOUSA GONÇALVES E GIOVANE RAFEL MENEZES SIQUEIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CPB.

De acordo com a denúncia de fls. 02/04, no dia 31/07/2019, as vítimas, o cobrador de ônibus e a passageira, estavam no interior de um coletivo da linha Curuçambá, quando os ora denunciados ingressaram no veículo e anunciaram o assalto munidos com uma barra de ferro.

Assim, após a grave ameaça exercida com a arma branca, a dupla conseguiu subtrair um celular Samsung da vítima passageira, bem como a renda do coletivo, estimada em R$65,00 (sessenta e cinco reais) e entregue pelo funcionário da empresa de transporte Cristiano Coelho.

Durante a prática do delito uma guarnição policial que realizava rondas ostensivas na BR - 316, foi acionada por populares. Diante disso, os policiais militares seguiram em direção ao coletivo e, durante o trajeto avistaram os denunciados, que corriam em via pública, razão pela qual foram abordados pelos agentes de segurança, já na Av. Dalva.

Realizando a revista policial encontraram com os meliantes a res furtiva, bem como a arma utilizada na empreitada criminosa.

Assim, os agentes públicos encaminharam os denunciados à Seccional da Marambaia, onde foram indiciados pela prática do crime de Roubo Majorado, tendo a autoridade policial efetuado o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 27.

São os fatos.

- DA NULIDADE E DA ABSOLVIÇÃO:

Em que pese a defesa do recorrente Giovane apresente preliminar de nulidade por ausência do reconhecimento formal do recorrente, nos moldes do art. 226 do CPP, observo que seu intento é a absolvição do apelante, sustentando o pleito na ausência do reconhecimento formal e insuficiência de provas, razão por que analisarei os argumentos conjuntamente.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

É verdade que o apelante não foi submetido ao reconhecimento formal pelas vítimas, no entanto, esta não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Com efeito, os recorrentes foram presos ainda em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada para a prática do delito, bem como confessaram a autoria delitiva em juízo.

Conforme foi registrado na sentença, as vítimas não prestaram depoimentos, eis que intimadas não compareceram, sendo dispensadas pelo MP. No entanto, as testemunhas JAIRO LOBATO GONÇALVES e WENDELL DA TRINDADE GESTER e MANOEL SOUZA ASSUNÇÃO, foram ouvidas pelo sistema áudio visual, cuja mídia se encontra acostada às fls. 46 e 89. Já os acusados FELIPE SOUSA GONÇALVES E GIOVANE RAFEL MENEZES SIQUEIRA foram interrogados, pelo sistema áudio visual em 28/09/2020, momento em que confessaram em Juízo a prática delitiva.

Ora, a prisão em flagrante dos recorrentes, em posse da
res furtiva
e da arma branca utilizada no delito, aliadas à confissão de ambos e, ainda, corroboradas pelos depoimentos dos policiais em juízo, formam conjunto probatório forte e apto à manutenção da sentença condenatório.

Assim, a ausência de reconhecimento formal das vítimas não gera qualquer nulidade no processo e nem esvazia o arcabouço probatório.

Não há, portanto, que se falar em nulidade e absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa de Giovane pede, ainda, a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, sua redução em decorrência da atenuante da confissão e, ainda, a detração.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observo que o pleito é inócuo na medida em que, em que pese a pena-base tenha sido aplicada 6 (seis) meses acima do patamar mínimo, em seguida o juízo reduziu ao mínimo em razão da atenuante da confissão e, por fim, aumentou em 1/3 em razão do concurso de agentes.

Com efeito, ainda que se opere a redução da pena-base, conforme pede a defesa, na 2ª fase da dosimetria a pena se manteria igual, por incidência da Súm. 231/ do STJ, tornando a pena final a mesma que foi fixada na sentença.

À respeito da Súm. 231/STJ:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Inviável, portanto, a reforma pretendida.

Eventual detração fica à cargo do Juízo da Execução penal.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

- DA PENA DE MULTA:

Por derradeiro, a defesa de Felipe pede a exclusão da pena de multa, dada a situação financeira do apelante.

Não pode prosperar o pleito.

A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024